Tribunal: TJMT
Processo: 1022840-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022840-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIANA JARDINI BRANDAO VILELA - CPF: 818.316.501-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS, DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO – ART. 509, I, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a existência de pagamento pela via administrativa, na hipótese, a questão acerca do efetivo valor devido ao servidor público deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo
a quo
.

2. Mostra-se imprescindível a utilização da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos autos de Liquidação de sentença n. 1031566-72.2022.8.11.0041, movido por LUCIANA JARDINI BRANDAO VILELA, determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

O agravante sustenta, em síntese, que a obrigação foi satisfeita pela via administrativa, porquanto não pode ser exigida na esfera judicial, pelo que deve ser extinta a execução.

Por fim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 187342735).

A agravada apresentou resposta, no Id. 191146683, pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer acerca do mérito do agravo, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id. 206933190).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que, nos autos de Liquidação de sentença n. 1031566-72.2022.8.11.0041, movido por LUCIANA JARDINI BRANDAO VILELA, determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

Cuida-se de liquidação de sentença em que a parte exequente/agravada objetiva receber valores referentes à diferença remuneratória havida quando da conversão de Cruzeiro Real em URV, estimado em 11,98%.

O Estado apresentou petição arguindo o pagamento administrativo das diferenças devidas à autora.

Ocorre que, da análise dos autos eletrônicos na origem, verifica-se que o v. acórdão proferido na ação de cobrança originária determinou que “
somente pode ser feita em liquidação por sentença onde serão averiguados o percentual cabível a cada recorrente, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que reestruturam a carreira do servidor
”.

Como se vê, constou do dispositivo do acórdão a necessidade de liquidação de sentença para a apuração de eventual defasagem na remuneração da autora agravada.

Dessa maneira, mostra-se imprescindível se utilizar da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração da agravada decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 –
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023). (g.n)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema 5), deixou explícito que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) não se estende a todos os servidores públicos.

Além do mais, conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apesar da existência de pagamento pela via administrativa, na hipótese, a questão acerca do efetivo valor devido à servidora deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo
a quo
.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o art. 510 do CPC dispõe:

“
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
.”

Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Registre-se, ainda, por oportuno, que a necessidade de liquidação da sentença foi reafirmada por este Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1004820-96.2022.8.11.0000, saber:

“
Forte nessas razões,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas pelo STJ e por este Sodalício,

PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que o Juízo
a quo
proceda à liquidação do julgado, por arbitramento, para verificar se houve, ou não, a implementação do percentual de defasagem em referência na carreira da Agravada e, de consequência, apurar o montante devido
.” (Id. 96193874 – p. 7 – autos de origem)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024